Tribunal: TJMMG
Processo: 2000059-93.2024.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000059-93.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000313-93.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 01/10/2025 Publicação: 07/10/2025 Decisão: unânime Ementa. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO PARA A DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou procedente a representação para a declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a presença de omissão, contradição ou erro material no acórdão recorrido, aptos a justificar a sua integração ou modificação da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar vícios de omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrentou de maneira suficiente todas as questões suscitadas, inexistindo os vícios apontados. 5. A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela passível de ser verificada ou apurada no inteiro teor do acórdão. Assim, não se pode alegar a existência de uma suposta contradição com base em argumentos da parte ou em parâmetros externos à decisão embargada. 6. A pendência de habeas corpus não impede a eficácia da condenação transitada em julgado na ação penal, utilizada como fundamento para a perda do posto e da patente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão. 2. A contradição apta a ensejar embargos é aquela constatável no próprio teor do acórdão”. ___________________ TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Dispositivo relevante citado: CPPM, art. 542. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RHC n. 148.574/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.372.727/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 5/4/2024; EDcl no AgRg na RvCr n. 6.088/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 19/8/2024.; e EDcl no AgInt no AREsp n. 2.173.281/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024. TJMG, Embargos de Declaração-Cr 1.0000.21.100421-3/001, Relator Desembargador Valladares do Lago, 2º Grupo de Câmaras Criminais, julgamento em 11/08/2022, publicação da súmula em 15/09/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. Ausente, justificadamente, o desembargador Rúbio Paulino Coelho. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pela douta defesa de Giovanni Moreira Zanetti Campos, com fundamento nos arts. 1.022, incisos I, II e III, e 1.023 do Código de Processo Civil (CPC) e art. 266 do Regimento Interno do TJMMG, insurgindo-se contra o acórdão proferido pelo Órgão Pleno, que, por unanimidade, decidiu julgar procedente a representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato (peça recursal de evento 55 – EMBDECL1 e acórdão de Evento 48 – ACOR1). A defesa do embargante sustenta a existência no acórdão: 1) de omissão, consistente na ausência de apreciação de argumentos e provas apresentados na defesa prévia, especialmente quanto ao impedimento dos desembargadores que já haviam julgado processos conexos (Conselho de Justificação e Ação Penal Militar); 2) de contradição, considerando que a decisão teria ignorado a participação prévia dos mesmos julgadores em feitos com a mesma matéria fática, violando o princípio da imparcialidade e garantia de que as decisões sejam fundamentadas, na forma expressa no art. 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil; e 3) de erro material, diante da inexistência de trânsito em julgado de recursos especiais e extraordinários interpostos em processos conexos, inclusive habeas corpus no colendo Superior Tribunal de Justiça, que poderiam alterar a decisão. Ao final, requer seja conhecido e provido este recurso, com a manifestação explícita deste Órgão Pleno acerca das matérias ora levantadas, afastando assim a omissão, contradição e erro, com a declaração de nulidade do v. acórdão ora guerreado (Evento n. 48), além do prequestionamento dos temas e regras por ele arguidos. E, caso sejam TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 providos os embargos de declaração, requer seja reconhecido seus efeitos infringentes, com a consequente declaração de nulidade do v. acórdão. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, por ser próprio, tempestivo e preencher os requisitos da espécie. Como se sabe, por se tratar de embargos de declaração, as hipóteses de cabimento estão previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e, à vista do referido preceito legal, não vejo como acolher o presente recurso, pelas razões que passo a expor. Da leitura do acórdão, nota-se que nele está presente a fundamentação suficiente para a procedência da representação para a declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato. Afirma o embargante que o colegiado deixou de apreciar argumentos relevantes da defesa, notadamente quanto ao alegado impedimento dos desembargadores que já teriam participado de outros feitos envolvendo os mesmos fatos – como o Conselho de Justificação e a Ação Penal Militar –, o que, em seu entendimento, comprometeria a imparcialidade do julgamento. Concernente à omissão, percebe-se que o embargante somente reproduz suas razões de defesa, especialmente sobre o possível impedimento dos desembargadores para análise da presente representação. Ao contrário do alegado por ele, a matéria foi debatida e julgada. Vejamos: Em análise das razões expressas na representação ministerial e na defesa escrita do representado, passo à análise da petição de defesa prévia acostada no Evento 27 – DEFESA PRÉVIA1. Afirma a defesa ter o representado se submetido a procedimento com a mesma acusação, levado a conhecimento do Tribunal Pleno, mediante Conselho de Justificação, distribuído sob o n. 2000054-71.2024.9.13.0000. Diz que, naquele procedimento, foi arguido o impedimento de todos os desembargadores, por terem atuado na tramitação da Ação Penal n. 2000313-93.2020.9.13.0004. Argui, agora, e novamente, o impedimento de todos os eminentes desembargadores deste Tribunal castrense pelas mesmas razões anteriormente arguidas, ou seja, terem atuado na tramitação da ação penal n. 2000313-93.2020.9.13.0004, bem como em razão do fato de ter sido demitido no âmbito do Conselho de Justificação (processo n. 2000054-71.2024.9.13.0000). Os argumentos trazidos para a arguição de impedimento não merecem ser acolhidas. A compreensão advém de um fato simples, são procedimentos diferentes, com previsões expressas na constituição. Vejamos: Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. [...] §3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (Incluído pela Emenda Constitucional n. 18, de 1998) VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 18, de 1998) VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 18, de 1998) Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 18, de 1998) §1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Consonante o preceito referenciado, no âmbito estadual, a Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989 dispõe: Art. 39 - São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar. §7º - O Oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, e a lei especificará os casos de submissão a processo e o rito deste. §8º - O militar condenado na Justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. A Constituição da República concedeu aos oficiais um benefício específico, semelhante à vitaliciedade de magistrados e membros do Ministério Público, ao garantir-lhes a possibilidade de somente perder o posto e patente se julgados indignos ou incompatíveis com o oficialato – em outras palavras, serem demitidos –, por infringência de normativas administrativas, somente por decisão do Tribunal de Justiça dos Estados, à exceção dos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, nos quais competirá ao Tribunal de Justiça Militar, previsão expressa no art. 142, §3º, VI, combinado com o art. 42, §1º, ambos da Constituição da República, bem como o art. 39, §7º, da Constituição do Estado de Minas Gerais. A previsão constitucional foi regulamentada pela Lei federal n. 5.836, de 5 de dezembro de 1972 (que dispõe sobre o Conselho de Justificação), e pela Lei estadual n. 6.712, de 3 de dezembro de 1975, no âmbito das Minas Gerais. Trata-se de procedimento administrativo que busca punir desvios de condutas dos integrantes do oficialato militar, por inobservância de preceitos éticos e de disciplina militares abrangidos pelas Lei 14.310, de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 18 junho de 2001 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais), e Lei Complementar n. 5.301, de 16 de outubro de 1969 (Estatuto dos Militares de Minas Gerais). Inicia-se no âmbito da administração militar estadual e finaliza no âmbito judicial, aportando diretamente em segunda Instância, em razão da competência originária. Já na representação para a declaração de indignidade e incompatibilidade com o oficialato, como esta em julgamento, a previsão constitucional está no art. 142, §3º, VI, e art. 125, §4º, no âmbito federal e no art. 39, §8º, e art. 111 no âmbito estadual, aplicável aos oficiais que forem condenados a pena superior a 2 (dois) anos. São procedimentos distintos, e a existência de um não impede a instauração de outro, inclusive se a matéria se referir aos mesmos fatos, porquanto a possibilidade de aplicação de sanção administrativa será distinta a do crime ou da representação criminal prevista constitucional. Desta feita, não se aplica o impedimento suscitado pela nobre Defesa do militar, porquanto se trata de procedimentos autônomos, cujo mérito diverge dos aspectos de uma ação penal criminal, não abrangendo nenhuma das hipóteses do art. 37 do Código de Processo Penal Militar. O colendo Superior Tribunal de Justiça apresente entendimento firme no sentido de que o rol de impedimentos para magistrados é taxativo, não havendo previsão de impedimento de juízes para atuarem em procedimentos distintos na mesma instância. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, questionando o impedimento de magistrados da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 252, III, do Código de Processo Penal torna impedidos os Desembargadores do Tribunal de origem para julgar apelação quando, em fase processual anterior, atuaram no mesmo feito com competência por prerrogativa de função de investigado-acusado cujo mandado eletivo de prefeito extinguiu-se no curso do feito. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado é que as causas de impedimento do juiz estão previstas taxativamente no art. 252 do CPP, não havendo impedimento dos magistrados que atuaram na mesma instância, mas apenas em instâncias distintas. 4. A jurisprudência do STJ e do STF não admite interpretação extensiva ou analogia para o rol de impedimentos do art. 252 do CPP. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus n. 232.627/DF, fixou tese no sentido de que A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. 5. A decisão monocrática foi mantida, pois não foram apresentados fundamentos que justificassem a adoção de solução diversa. IV. Dispositivo e tese TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. As causas de impedimento do juiz estão previstas taxativamente no art. 252 do CPP. 2. Não há impedimento de magistrados que atuaram na mesma instância, conforme o art. 252, III, do CPP. 3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite interpretação extensiva ou analogia para o rol de impedimentos do art. 252 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 252, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 763021/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/02/2024; STJ, AgRg no HC 457.696/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06/08/2019; STF, ADI 6298/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2023. (AgRg no REsp n. 2.151.152/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.) Esclareço que o rol previsto no art. 252 do CPP é de redação semelhante ao art. 37 do CPPM. Desta feita, entendo que a tese de impedimento não se aplica, porquanto há distinção entre o Conselho de Justificação (processo administrativo) da presente Representação para a Perda do Posto e da Patente (processo criminal), e, menos ainda, em relação à ação criminal. Rejeito a preliminar. Da leitura do acórdão, verifica-se que está presente a fundamentação acerca dos pontos suscitados pelo embargante. Quando algum ponto não é analisado de forma expressa, a fundamentação apresentada mostra-se suficiente para a solução da controvérsia, não havendo necessidade de esclarecimentos adicionais. Como é sabido, o julgador não está obrigado a analisar uma a uma as teses apresentadas pela defesa quando, explicitando suas razões, aponte causa bastante para o seu inacolhimento. Vale dizer, convencido, o julgador deverá fundamentar a sua decisão, seguimento suficiente para elidir as razões então apresentadas pelas partes. Nesse sentido, destaco: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÂNSITO ABSORVIDOS PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO E TENTADO (POR SEIS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDA CAUTELAR. PROIBIÇÃO DE CONDUZIR QUALQUER VEÍCULO AUTOMOTOR. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida. 2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido. 3. Embargos de declaração rejeitados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 (STJ, EDcl no RHC n. 148.574/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.) – grifei. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL - OMISSÃO E OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - DOSIMETRIA DA PENA - MATÉRIA JÁ ENFRENTADA - EMBARGOS REJEITADOS. Os Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir os termos da decisão colegiada no acórdão, devendo ser rejeitados quando não ficar evidenciada a existência de omissão, contradição ou obscuridade. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.21.100421-3/001, Relator(a): Des.(a) Valladares do Lago, 2º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 11/08/2022, publicação da súmula em 15/09/2022) – grifei. A defesa sustenta, ainda, a ocorrência de contradição, ao se afirmar a inexistência de impedimento, apesar da prévia atuação dos magistrados em processos conexos, bem como erro material, ao considerar como definitivo o trânsito em julgado da condenação penal, quando ainda pendem de apreciação recursos especial e extraordinário em processos conexos, além de habeas corpus em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. Invoca, para tanto, os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, da presunção de inocência e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Bem. A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela passível de ser verificada ou apurada no inteiro teor do acórdão. Desta forma, não se pode arguir a existência de uma suposta contradição com base em argumentos nele não contemplados ou em parâmetros externos à decisão embargada. Nesse sentido, tem-se a remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. INTENÇÃO DE PROMOVER A DISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO QUE SEQUER FOI CONHECIDO. NULIDADE INEXISTENTE. INADMISSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do decisum embargado. Na espécie, o acórdão hostilizado não ostenta nenhum dos aludidos vícios. 2. Na hipótese, é nítida intenção do embargante, inconformado com o resultado do julgamento, em discutir a matéria de fundo que não foi apreciada em razão do não conhecimento do recurso. Não se verifica, portanto, estarem presentes as hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal. 3. Consoante o art. 159, IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, não haverá sustentação oral no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 julgamento de agravo, salvo expressa disposição legal em contrário. Em atenção à legislação vigente, registra-se que o art. 7º, § 2º-B, da Lei n. 8.906/1994, não abarca o pleito de sustentação oral em agravo regimental na decisão monocrática que julgou o agravo em recurso especial. O referido dispositivo está em linha com o art. 937 do Código de Processo Civil - CPC que não preconiza a sustentação oral em julgamento de agravo em recurso especial. 4. Cumpre considerar que a contradição que enseja a interposição dos embargos de declaração é interna do julgado, entre fundamentos e conclusões, o que não se verifica no caso. 5. Não se permite a esta Corte o enfrentamento de temas constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, em detrimento da competência do Supremo Tribunal Federal - STF. 6 . Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.372.727/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 5/4/2024.) Sobre um suposto erro material, no tocante à ausência de trânsito em julgado da sentença penal condenatório, porquanto o embargante teria impetrado junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça um Habeas Corpus substitutivo de recurso especial, distribuído sob o n. 998429/MG, autuado em 24/04/2025, de relatoria do eminente Ministro Ribeiro Dantas, esclareço que o referido habeas corpus não impede o trânsito em julgado da ação principal que, inclusive, já foi apreciada pelos Tribunais Superiores, conforme se vê no Evento 14. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, verifica-se que a Quinta Turma já julgou o agravo regimental interposto contra a decisão monocrática do ministro relator que não conhecia do habeas corpus. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA MILITAR. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, em razão de ser substitutivo de recurso próprio. 2. O paciente foi condenado pelo Conselho Especial da Justiça Militar à pena de 13 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos delitos previstos organização criminosa e corrupção passiva militar. A defesa alegou constrangimento ilegal por quebra da cadeia de custódia, interrupção ilegal de filmagem de audiência, suspeição de oficial e cerceamento de defesa, requerendo a anulação do processo. 3. O pedido liminar foi indeferido e o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, em concomitância com a interposição de recurso extraordinário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admite habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 6. A impetração de habeas corpus concomitantemente com recurso próprio viola o princípio da unirrecorribilidade, subvertendo o sistema recursal. 7. A existência de recurso extraordinário em processamento no Supremo Tribunal Federal torna inadmissível a presente impetração. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. Não é cabível a impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio. 2. A impetração de habeas corpus concomitantemente com recurso próprio viola o princípio da unirrecorribilidade". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I; Código Penal Militar, art. 308, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020. O ora embargante manejou embargos de declaração em face da decisão acima mencionada, encontrando-se os autos conclusos com o eminente ministro relator. Todavia, tendo como finalidade única a rediscussão do mérito da representação originária, os embargos não devem prosperar, ainda que seja sob o fundamento exclusivo de prequestionamento. Sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DOS DECLARATÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS. REITERAÇÃO DE TESE RECURSAL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. 2. No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a demonstrar seu inconformismo com a conclusão do acórdão quanto à incidência de óbices processuais (Súmulas n. 283/STF e 7/STJ), não servindo os embargos de declaração para tal desiderato. 3. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com omissão. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.173.281/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA ANALISAR O PLEITO REVISIONAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO PELA PRESIDÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 619 do Código de Processo Penal dispõe que os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. No caso, não há falar em vício no acórdão embargado, pois o pedido de revisão criminal não foi conhecido pela manifesta incompetência desta Corte para sua apreciação, considerando-se que o agravo em recurso especial foi conhecido para não se conhecer do recurso especial devido ao óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. É incabível, na via dos aclaratórios, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg na RvCr n. 6.088/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 19/8/2024.) A insatisfação da defesa com o mérito da decisão poderá ensejar recursos aos colendos tribunais superiores, e não embargos de declaração. Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos de declaração. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de outubro de 2025. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator